Tribunal: STF
Processo: ARE 1522582
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 281):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS (JUSTA CAUSA) A JUSTIFICAR A BUSCA PESSOAL. NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    Nos termos do Art. 240, § 1º, e do Art. 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado judicial diante da urgência da execução da medida, nos casos em que o indivíduo tiver sido preso, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, bem ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC 158580/BA, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, STJ, julgado em 19/04/2022). 



    Não tendo havido qualquer elemento objetivo a justificar a ação dos policiais quando da busca pessoal, configurado o constrangimento ilegal e a ilicitude da prova obtida. Da mesma forma, o ingresso dos policiais na casa do acusado sem mandado judicial ou justa causa torna ilícita a apreensão. Absolvição que se faz necessária. 



    APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA PROVIDA 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Adriel Eleazar Morinel da Silva, foi condenado à pena de 8 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006). (Doc. 195)



    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 4):



    DAS CIRCUNSTÂNCIAS: 



    Na ocasião, os denunciados estavam na Praça da Rua 25 de Março, local muito conhecido por atividade de traficância, e quando a viatura da Polícia Civil se aproximou, o adolescente Diogo, que estava próximo à esquina com a Rua Irineu de Carvalho Braga, gritou "chuva", alertando os denunciados da chegada da polícia. Com isso, os denunciados correram, sendo que uma equipe alcançou e abordou o denunciado Adriel na rua Lima e Silva, apreendendo com ele 20 porções de cocaína, enquanto outra equipe policial logrou êxito em alcançar a denunciada Anajara, na rua Projetada, e com ela foram apreendidas 10 porções de maconha.



    As demais porções de drogas, divididas em malotes, foram apreendidas numa peça alugada pelo denunciado Adriel, situada em frente ao ponto de traficância, em cima de um móvel. Nessa peça também foram apreendidos um telefone celular e documentos pessoais do denunciado Adriel. 



    O adolescente Diogo foi abordado e com ele nada foi apreendido. 



    Os denunciados e o adolescente desenvolviam juntos, com acordo de vontades e divisão de tarefas, o tráfico de drogas no local, sendo os imputáveis responsáveis pela guarda, depósito e venda das drogas para usuários, enquanto o adolescente era incumbido da tarefa de cuidar a movimentação e alertar os comparsas em caso de chegada da polícia, todos agindo para o objetivo comum de vender as drogas. 



    Os crimes envolveram o adolescente Diogo Quadros Lopes, nascido em 05/04 /2005, que na data do fato estava com 17 anos de idade, filho de Jorge Flores Lopes e Andreia Cristina da Silva Quadros. 



    Laudos provisórios atestaram a natureza das substâncias e foram requisitadas perícias ao IGP, por meio do Ofício nº 2440/2022/100508 (OFIC6, Evento 53) e do Ofício nº 2441/2022/100508 (Ofício 7, Evento 53). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, todavia, deu provimento ao apelo defensivo para absolver o réu, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal (Doc. 281).



    Inconformado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, “diante da afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal ”. (Doc. 312)



    Nas razões recursais, afirma que “matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão, porquanto decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, não obstante a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito.”



    Aponta que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder dos acusados, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal”. 



    Aduz que “julgar desautorizada a busca realizada no caso em apreço significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando aos imputados demasiada proteção à intimidade”. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, com restabelecimento da condenação, nos termos da fundamentação.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “o dispositivo constitucional invocado não foi ventilado no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 335)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência de mencionado óbice processual. (Doc. 349)



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Tribunal de origem absolveu o réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 282): 



    No caso penal em atenção, verifica-se que na data do fato os policiais civis estavam realizando diligências em uma área conhecida pelo tráfico de drogas, mais especificamente em uma praça na Rua 25 de Março, no Bairro Rio Branco, quando observaram dois indivíduos, um homem e uma mulher, em um dos pontos de tráfico na região. 



    De acordo com as narrativas dos policiais civis, no momento em que eles se aproximaram dos referidos indivíduos em uma viatura discreta, um terceiro indivíduo, que estava próximo a uma esquina, gritou "chuva" (sic), oportunidade em que o casal tentou fugir pela praça em direção às ruas Projetada e Lima e Silva, mas foi abordado por duas equipes policiais. 



    Durante a abordagem, o homem foi identificado como Adriel Eleazar Morinel da Silva, tendo sido apreendidas em sua posse vinte porções de cocaína. Já a mulher foi identificada como sendo Anajara Santos Regele e estava com dez porções de maconha. O indivíduo que alertou o casal, Diogo Quadro Lopes, foi abordado nas cercanias, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. 



    As equipes policiais, na referida ocasião, receberam informações de que o réu Adriel alugava uma sala em frente ao ponto de tráfico, onde supostamente guardava drogas. Por tais razões, os policiais civis foram até o referido local, onde conversaram com a proprietária do local, que permitiu o acesso ao pátio e indicou a sala alugada por Adriel, local onde os policiais civis encontraram vários pacotes de maconha e cocaína (280 porções de cocaína pesando 100 gramas e 250 porções de maconha pesando 340 gramas) em cima de uma cômoda, facilmente visíveis mesmo de fora do imóvel. Além disso, foram apreendidos documentos pessoais de Adriel e seu telefone celular. 



    De tudo então, constata-se que os acusados foram abordados em razão estarem em local conhecido pelo crime de tráfico de drogas e terem corrido ao ouvir terceira pessoa gritando "chuva" (sic). 



    Constata-se, portanto, que não foi relatada qualquer outra circunstância concreta a deflagrar a abordagem e a busca pessoal, isto é, troca de objetos e ou atos de mercância. 



    O mero fato de os acusados estarem em localidade, segundo os relatos dos policiais civis ouvidos em juízo, conhecida pelo tráfico de entorpecentes, e terem corrido ao ouvirem terceira pessoa gritando "chuva" (sic), não gera automaticamente fundada suspeita de que os acusados estavam a cometer crimes naquela ocasião, até porque ausente informação nos autos de que eles estivessem sendo investigado na ocasião. 



    Diante disso, na linha da jurisprudência consolidada na Corte Superior, não verifico a existência de justa causa a justificar busca pessoal dos acusados, o que torna a prova obtida, no caso a apreensão da droga ilícita, nula, nos termos do Art. 157 do Código de Processo Penal. 



    Assim, a prova obtida, no caso a apreensão da droga ilícita, é nula, nos termos do Art. 157 do Código de Processo Penal. 



    Na hipótese fática, constatando-se a ausência de qualquer circunstância concreta a deflagrar a abordagem e a busca pessoal, não identifico fundadas razões para ingresso na residência. 



    Ausente, portanto, a materialidade do crime, é impositiva absolvição dos réus, nos termos do Art. 386, II, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento aos recursos defensivos a fim de absolver os réus das imputações que lhe foram feitas, com fulcro no Art. 386, II, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura em favor dos réus, se por outro motivo não estiverem presos. 



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que não havia fundada suspeita para a diligência e os policiais militares deveriam ter procedido à prévia investigação antes de efetuar qualquer abordagem. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    Essa orientação jurisprudencial foi reiterada no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024, no qual a Primeira Turma assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas.



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral.



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, “sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.”



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem o acusado em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da guarnição, um de seus comparsas gritou “chuva”, momento que empreendeu fuga, mas foi alcançado e abordado pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram “20 porções de cocaína”. No ponto de tráfico, os policiais localizaram “mais de 200 porções de cocaína e mais de 200 porções de maconha, divididas em malotes, prontos para a venda”. (Doc. 195, fl. 10)



    A propósito, o seguinte trecho da sentença condenatória, que bem descreve a dinâmica dos fatos (Doc. 195):



    Os policiais civis retrataram em Juízo todo o histórico que envolve o local dos fatos, localizado no Bairro Rio Branco, não havendo dúvidas de que se trata de um dos pontos de tráfico mais conhecidos de Canoas, juntamente com outro situado na mesma via, em um beco. 



    Especificamente sobre esse ponto localizado na praça, os agentes pontuaram que funciona diuturnamente, com grande circulação de pessoas e também de veículos, o que fez com que uma rua comum tivesse a movimentação de uma grande avenida, chegando a ter congestionamento em alguns horários. O local é alvo de diversas ações policiais, mormente da Polícia Civil através de viaturas discretas, por conta da sua disposição, o que inviabiliza qualquer ação da Brigada Militar com viatura ostensiva, sobretudo pela grande atuação de campanas, que possuem a função de justamente alertar sobre a aproximação policial. 



    No caso dos autos, os agentes da Polícia Civil, a bordo de viatura discreta, lograram se aproximar daquele ponto e visualizar um casal em atitude suspeita, interagindo nesse ponto de tráfico. E ao se aproximarem para uma abordagem, a fim de averiguar a situação, foram surpreendidos pela ação de um campana do local, um adolescente que gritou "chuva" - gíria utilizada exatamente para alertar sobre a chegada da polícia -, motivando que o casal empreendesse rápida fuga. 



    Contudo, os agentes, divididos em equipes, lograram abordar o casal, cada um em um local diferente, pois se dividiram durante a fuga, estando cada réu na posse de uma espécie distinta de droga, em quantidade que não se coaduna com o uso próprio. 



    Segundo narrou o adolescente em Juízo, Anajara e ele atuavam como campanas do ponto de tráfico, sustentando, contudo, que Adriel não tinha envolvimento com o crime e teria sido abordado quando andava de bicicleta. 



    Não surpreende que Diogo, adolescente, tenha afastado a prática do crime por parte de Adriel, assumindo, em contrapartida, que atuava como campana do local, ponderando-se que em relação aos adolescentes as consequências legais são diversas e, porque não dizer, bem menos gravosas. 



    Ocorre que as versões apresentadas por Adriel e Diogo são afastadas completamente pelas provas. Isso porque os agentes já tinham informações do envolvimento de Adriel com o mundo do tráfico, precisamente que alugava peça nas proximidades do ponto de venda para armazenar as drogas que seriam comercializadas. 



    Assim, considerando o histórico que permeia o local dos fatos, corroborado pela apreensão de drogas na posse dos réus, que interagiam no local, em atitude suspeita, e foram alertados por "olheiro" sobre a presença da polícia, os agentes diligenciaram em busca de informações acerca desse local de armazenamento de drogas por Adriel, logrando localizá-lo justamente em frente ao ponto de tráfico. 



    A proprietária do local manteve contato com os agentes e confirmou que o acusado alugava uma das peças, inclusive teria dado detalhes sobre o pagamento. E após indicar qual das peças seria ligada a Adriel, os agentes olharam pela porta, que estava aberta, e prontamente visualizaram drogas em cima de uma cômoda, quando se aproximaram e constataram ter mais de 200 porções de cocaína e mais de 200 porções de maconha, divididas em malotes, prontos para a venda. 



    Como destacaram os policiais civis em Juízo, tais substâncias localizadas nessa peça tinham a mesma embalagem das drogas localizadas com os réus, que é bastante peculiar nesse ponto, por ser utilizado plástico de docinhos de festa. 



    Mas não é só. Além da confirmação da proprietária do local sobre a ligação do acusado com essa peça, documentos seus foram apreendidos, havendo a sua certidão de nascimento, mandado de citação (processo nº 5024615-85.2020.8.21.0008) e alvará de soltura em seu nome. 



    Logo, não há dúvidas de que Adriel armazenava as drogas nesse local, para venda .



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Diante do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para (a) REFORMAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canoas/RS (Ação Penal nº 5019168-48.2022.8.21.0008); (b) restaurar a prisão preventiva a que estava submetido o ora recorrido. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente